Tribunal: TJDFT
Processo: 0726688-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726688-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES AGRAVADO: SEBASTIAO MAGELA MARQUES DOS SANTOS, MARLI BORGES MARQUES D E C I S Ã O Considerando os ofícios e certidões anexados, informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, informando o devido cumprimento da decisão encaminhada por meio do Oficio No 52/6a Turma Cível, mantenho a decisão de ID 21013173, de 29 de outubro do corrente, com o sobrestamento do feito pelo prazo razoável de 6 (seis) meses. Cumpra-se. Brasília, 01 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator